Tribunal: STF
Processo: Rcl 88073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Re nº 566.471/RN e RE nº 1.366.243/SC (Temas RG nº 6 e nº 1.234). Ausência de teratologia. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não caracterizada teratologia apta a justificar o cabimento da medida, visto que a decisão reclamada foi proferida em observância ao fixado nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal de origem, ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O direito à saúde constitui direito social fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição, incumbindo ao Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. 

    4. O acórdão do tribunal de origem examinou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e concluiu pela necessidade do fornecimento do medicamento com base em elementos concretos dos autos, incluindo parecer técnico favorável do NatJus e estudos científicos de alto nível que atestam a eficácia e segurança do fármaco. 

    5. A instância ordinária não ignorou a análise administrativa da Conitec, mas confrontou suas conclusões com as evidências científicas e provas técnicas específicas, reconhecendo a excepcionalidade da medida judicial. 

    6. A pretensão da União traduz inconformismo com a valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias, buscando rediscutir matéria fático-probatória na via estreita da reclamação constitucional. 

    7. A reclamação constitucional não se presta a substituir a análise probatória realizada pelas instâncias ordinárias nem a atuar como sucedâneo recursal para reexame do mérito da decisão reclamada.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.